Tribunal: TJDFT
Processo: 0733972-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PREPARO INCOMPLETO. PAGAMENTO APENAS DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. ENUNCIADO 80 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Para interpor recurso inominado, a parte deve efetuar o preparo deste, o que inclui as custas processuais e o preparo, em sentido estrito.
2. A parte recorrente juntou aos autos apenas o comprovante de pagamento da guia do preparo recursal em sentido estrito, no valor de R$ 18,07 (ID 29713244), deixando de juntar o comprovante de pagamento das custas, isto após intimação da parte recorrente para recolher o preparo (ID 31720224).
3. Para interpor Recurso Inominado, caso a parte recorrente não seja beneficiária da justiça gratuita, deverá efetivar e comprovar o pagamento das custas processuais e do preparo em sentido estrito, totalizando duas guias de pagamento, com seus respectivos comprovantes/extratos de pagamento.
4. De acordo com o Enunciado 80 - FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC/15.
5. Incompleto o recolhimento, deserto é o recurso.
6. Recurso da parte autora não conhecido.
7. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.